Tribunal: TCU
Processo: 010.755/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial: programas de assistência farmacêutica; atenção básica; média e alta complexidade; vigilância em Saúde, exercício de 2012, firmados entre Fundo Nacional de Saúde-FNS e Município de São Luís/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Gutemberg Fernandes de Araújo, Santiago Cirilo Noguera Servin, Áurea Bacelar, Denise Assunção Castro, Maria Ieda Gomes Vanderlei, Mirella Goulart Cavalcante Rego, Nilton Arruda Nobre Junior e Rafael Mendonça Oliveira em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no exercício de 2012 pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Município de São Luís/MA, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Denise Assunção Castro, Mirella Goulart Cavalcante Rego e Poliana de Maria Sousa de Araújo, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, §o 3, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Áurea Bacelar, Caroline Carvalho Noleto, Cláudio Lurine Guimarães, Denise Assunção Castro, Mirella Goulart Cavalcante Rego, Nilton Arruda Nobre Junior, Poliana de Maria Sousa de Araújo, Gutemberg Fernandes de Araújo, Hilnete Costa Béliche, Inácio José Souza, Luciana Amorim Tomich Netto Guterres Soares, Maria Ieda Gomes Vanderlei, Manoel Marcelo Moreira Junior, Rafael Mendonça Oliveira, Raimundo Nonato Freitas Matos, Rozenilde Castro Lapa, Santiago Cirilo Noguera Servin e Valdineide Alves Nunes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar solidariamente, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, os responsáveis abaixo relacionados ao pagamento das quantias especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. responsáveis solidários : Gutemberg Fernandes de Araújo, Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Denise Assunção Castro, Nilton Arruda Nobre Junior e Hilnete Costa Béliche: Data de ocorrência Valor (R$) 7/2/2012 7.460,00 7/3/2012 226.800,00 9.3.2. responsáveis solidários: Gutemberg Fernandes de Araújo, Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Mirella Goulart Cavalcante Rego, Valdineide Alves Nunes e Caroline Carvalho Noleto: Data de ocorrência Valor (R$) 7/3/2012 57.702,00 9.3.3. responsáveis solidários: Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira e Áurea Bacelar: Data de ocorrência Valor (R$) 9/5/2012 30.230,40 9.3.4. responsáveis solidários: Maria Ieda Gomes Vanderlei,; Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Denise Assunção Castro, Nilton Arruda Nobre Junior e Hilnete Costa Béliche: Data de ocorrência Valor (R$) 4/4/2012 561.637,50 13/4/2012 58.719,58 26/4/2012 396.675,00 9.3.5. responsáveis solidários: Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Denise Assunção Castro, Nilton Arruda Nobre Junior, Hilnete Costa Béliche (CPF XXX.509.003-XX) e Manoel Marcelo Moreira Junior: Data de ocorrência Valor (R$) 26/4/2012 973.665,60 9.3.6. responsáveis solidários: Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Mirella Goulart Cavalcante Rego, Valdineide Alves Nunes e Raimundo Nonato Freitas Matos: Data de ocorrência Valor (R$) 13/4/2012 27.460,00 9.3.7. responsáveis solidários: Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Mirella Goulart Cavalcante Rego, Hilnete Costa Béliche, Poliana de Maria Sousa de Araújo: Data de ocorrência Valor (R$) 3/5/2012 205.575,95 9.3.8. responsáveis solidários: Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Nilton Arruda Nobre Junior, Hilnete Costa Béliche e Rozenilde Castro Lapa: Data de ocorrência Valor (R$) 9/5/2012 388.065,28 9.3.9. responsáveis solidários: Santiago Cirilo Noguera Servin, Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Luciana Amorim Tomich Netto Guterres Soares, Valdineide Alves Nunes e Cláudio Lurine Guimarães: Data de ocorrência Valor (R$) 23/5/2012 114.433,70 9.3.10. responsáveis solidários: Santiago Cirilo Noguera Servin, Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Denise Assunção Castro, Nilton Arruda Nobre Junior e Hilnete Costa Béliche: Data de ocorrência Valor (R$) 6/6/2012 28.852,50 19/6/2012 45.115,00 22/6/2012 692.550,00 11/9/2012 598.642,92 11/10/2012 421.228,12 9.3.11. responsáveis solidários: Santiago Cirilo Noguera Servin, Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Denise Assunção Castro, Nilton Arruda Nobre Junior, Hilnete Costa Béliche e Manoel Marcelo Moreira Junior: Data de ocorrência Valor (R$) 24/8/2012 978.780,00 19/12/2012 140.915,74 9.3.12. responsáveis solidários: Santiago Cirilo Noguera Servin, Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Denise Assunção Castro, Nilton Arruda Nobre Junior, Hilnete Costa Béliche e Rozenilde Castro Lapa: Data de ocorrência Valor (R$) 8/11/2012 191.257,00 9.3.13. responsáveis solidários: Santiago Cirilo Noguera Servin, Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Denise Assunção Castro, Nilton Arruda Nobre Junior e Rozenilde Castro Lapa: Data de ocorrência Valor (R$) 10/9/2012 444.039,50 19/12/2012 793.952,28 9.3.14. responsáveis solidários: Santiago Cirilo Noguera Servin, Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Mirella Goulart Cavalcante Rego, Valdineide Alves Nunes e Poliana de Maria Sousa de Araújo: Data de ocorrência Valor (R$) 1/6/2012 588.270,00 22/6/2012 482.449,00 26/7/2012 44.201,00 8/8/2012 255.000,00 10/8/2012 167.095,00 23/8/2012 192.000,00 24/8/2012 924.000,00 28/8/2012 151.375,90 3/9/2012 62.686,00 26/9/2012 24.528,50 27/9/2012 85.550,00 9/10/2012 123.677,00 11/10/2012 845.900,00 24/10/2012 98.459,50 19/12/2012 871.302,00 9.3.15. responsáveis solidários: Santiago Cirilo Noguera Servin, Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Mirella Goulart Cavalcante Rego, Valdineide Alves Nunes e Inácio José Souza: Data de ocorrência Valor (R$) 19/12/2012 339.514,50 9.3.16. responsáveis solidários: Santiago Cirilo Noguera Servin, Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Mirella Goulart Cavalcante Rego e Raimundo Nonato Freitas Matos: Data de ocorrência Valor (R$) 6/7/2012 18.574,70 9.3.17. responsáveis solidários: Santiago Cirilo Noguera Servin, Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar, Mirella Goulart Cavalcante Rego e Poliana de Maria Sousa de Araújo: Data de ocorrência Valor (R$) 19/12/2012 308.253,00 9.3.18. responsáveis solidários: Santiago Cirilo Noguera Servin, Maria Ieda Gomes Vanderlei, Rafael Mendonça Oliveira, Áurea Bacelar e Mirella Goulart Cavalcante Rego: Data de ocorrência Valor (R$) 19/12/2012 24.304,00 9.4. aplicar aos responsáveis, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual nos valores abaixo discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Multa (R$) Áurea Bacelar 1.000.000,00 Caroline Carvalho Noleto 4.452,79 Cláudio Lurine Guimarães 8.830,70 Denise Assunção Castro 506.249,08 Gutemberg Fernandes de Araújo 22.530,33 Hilnete Costa Béliche 440.661,36 Inácio José Souza 26.199,89 Luciana Amorim Tomich Netto Guterres Soares 8.830,70 Manoel Marcelo Moreira Junior 161.541,96 Maria Ieda Gomes Vanderlei 1.000.000,00 Mirella Goulart Cavalcante Rego 455.131,55 Nilton Arruda Nobre Junior 449.790,11 Poliana de Maria Sousa de Araújo 419.050,93 Rafael Mendonça Oliveira 1.000.000,00 Raimundo Nonato Freitas Matos 3.392,72 Rozenilde Castro Lapa 140.239,75 Santiago Cirilo Noguera Servin 776.078,38 Valdineide Alves Nunes 421.001,85 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia dos elementos pertinentes, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; 9.7. encaminhar cópia deste processo ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, para adoção das providências que entender cabíveis em relação aos débitos apurados pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) referentes aos recursos de origem municipal e estadual, nos valores de R$ 6.687.038,40 e R$ 1.942.254,60, respectivamente; e 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.